Tribunal: TJPA
Processo: 0820842-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820842-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA EUNICE GOMES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS. ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINA AO ESTADO O CUSTEIO DO TRANSPORTE FUNERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria Eunice Gomes de Lima, a qual pleiteou que o ente estatal realizasse, gratuitamente, o traslado dos restos mortais de seu filho, falecido em Santa Catarina, até o Município de Capanema/PA, alegando impossibilidade financeira. A decisão agravada deferiu o pedido liminar, determinando a conservação do corpo pela autoridade científica local e a responsabilidade do Estado do Pará pelo transporte, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se é válida a decisão judicial que impõe ao ente estatal a obrigação de realizar o traslado funerário, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da assistência aos desamparados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que sua análise direta pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

A decisão agravada se fundamenta no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), o qual assegura não apenas o respeito à vida, mas também ao falecimento digno, com direito à sepultura e à preservação do corpo.

5.

O dever do Estado de assegurar assistência aos desamparados (CF/1988, art. 6º e art. 203) alcança situações excepcionais como a da agravada, que comprovou sua hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com o traslado do corpo de seu filho.

6.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de reconhecer a obrigação estatal de garantir o transporte do corpo em tais circunstâncias, como forma de proteger direitos da personalidade, mesmo post mortem.

7.

A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como instrumento de coerção para cumprimento da decisão, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de alegação de ilegitimidade passiva não apreciada em primeiro grau configura supressão de instância e não deve ser conhecida em sede recursal.

2.

O Estado possui o dever excepcional de custear o traslado funerário de pessoa em situação de vulnerabilidade, quando demonstrada a incapacidade financeira da família e o respeito à dignidade post mortem.

3.

A fixação de multa diária em valor razoável para compelir o cumprimento de decisão judicial é medida legítima e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 203; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 70050720432, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 22ª Câmara Cível, j. 25.10.2012; TJDFT, AI nº 0711314-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 14.09.2023; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.017018-0/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 25.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(Proc. nº
0803435-06.2024.8.14.0013
)

ajuizada por
Maria Eunice Gomes de Lima
em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Assim, defiro o pleito liminar para:

A) determinar a Superintendência Regional de Polícia Científica em Balneário Camboriú (SRBCA), que mantenha os restos mortais do Sr. Paulo Deiveson Gomes de Lima em condições adequadas até o efetivo translado para o Município de Capanema/PA, em conformidade com as disposições da RDC nº 662, de 2022, da ANVISA, devendo a SRBCA se intimada da decisão em seu endereço Rua 1542, nº 515, Centro, Balneário Camboriú (SC), CEP 88330-503, e-mail -
srbca@policiacientifica.sc.gov.br
;

B) determinar que o ESTADO DO PARÁ EFETUE O TRANSLADO, após a expedição de ALVARÁ DE LIBERAÇÃO do corpo do Sr. Paulo Deiveson Gomes de Lima, promova gratuitamente o traslado do defunto para o Município de Capanema/PA, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revestida em favor da parte processual substituída

(...)”

Nas razões recursais (Num. 23816933 - Pág. 1/29),
a patrono do ora agravante narrou que, na ação supramencionada, a agravada
alega que seu filho Paulo Deiveson Gomes de Lima foi encontrado sem vida no Município de Navegantes, Santa Catarina, motivo pelo qual, pleiteou que o recorrente fosse compelido a realizar o transporte dos restos mortais de seu filho do Setor de Medicina Legal (SML) da Superintendência Regional de Polícia Científica em Balneário Camboriú (SC) até o Município de Capanema (PA), local onde será realizado o sepultamento.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação ajuizada pela agravada.

Arguiu o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao agravante.

Aduziu a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada pelo Juízo Monocrático.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 24116917 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 25320549 - Pág. 1
)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo parcial conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará (Num. 26285336 - Pág. 1/12
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

PRELIMINAR

O agravante arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação ajuizada pela agravada, entretanto, a referida alegação ainda não foi analisada pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, o enfrentamento da matéria no presente agravo acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de ilegitimidade passiva da banca examinadora do concurso não foi objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3º, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. No caso dos autos, está ausente a probabilidade do direito que enseja o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência diante da discussão de mérito atinente à subjetividade de critérios de correção de prova discursiva. 4. No tema de repercussão geral n.º 485, o STF fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 0711314-27.2023.8.07 .0000 1758897, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA CONTRAMINUTA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É inviável a análise de preliminar de ilegitimidade, suscitada em contraminuta, quando esta ainda não foi objeto de decisão pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A possibilidade de concessão da tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante o exame dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verificada a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e levando em consideração a necessidade de dilação probatória para que se proceda à análise da revisão contratual pretendida, inviável se faz o deferimento da tutela de urgência na forma como requerida. (TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.017018-0/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025)”

Outrossim, deixo de conhecer a preliminar suscitada.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Maria Eunice Gomes de Lima

em desfavor do Estado do Pará, determinou que o ora agravante efetuasse o translado
para o município de Capanema
do corpo do Sr.
Paulo Deiveson Gomes de Lima, falecido no Estado de Santa Catarina
, tendo em vista que a mãe do falecido cidadão não possui condições financeiras de arcar com o referido serviço.

Analisando a decisão agravada, entendo que o mencionado
decisum
encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, basilar no ordenamento jurídico brasileiro e consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como é coerente com o dever estatal de assegurar os direitos sociais, incluídos no art. 6º da Carta Magna, dentre os quais se destaca a assistência aos desamparados.

Importante ressaltar, ainda, que a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana não abarca o ser humano, tão somente, em seu aspecto moral, mas, também, em seu aspecto físico, no direito de ter seu corpo íntegro, seja durante a vida, seja após a sua morte (morte digna).

Com efeito, o direito à sepultura digna e o respeito ao cadáver constitui um direito da personalidade, do próprio falecido e de seus herdeiros, devendo ser resguardado pelo Estado, motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. TRANSPORTE DO CORPO DO FILHO DA AGRAVANTE, FALECIDO NO ESTADO DO MARANHÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, III E 203, AMBOS DA CF/88.
Obrigação de fazer do Estado, no sentido de providenciar o transporte do corpo do filho da agravante, falecido no Estado do Maranhão, para cidade de Cruz Alta/RS, observado o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, explicitado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal e, em especial, no direito social previsto no artigo 203 da CF/88, tratando-se de família comprovadamente pobre, carecendo da assistência do Estado. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento provido.
(TJ-RS - AI: 70050720432 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 25/10/2012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2012)”

Por fim, no que concerne
ao valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Destarte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, assim como compreendo ser razoável o valor arbitrado,
multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mesmo
porque o referido valor só será pago caso o agravante não cumpra a decisão agravada.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
28
de
julho
de 20
28
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2025